Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720902-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO AMPARO SILVA EVANGELISTA RECORRIDO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA DECISÃO Trata-se de ação de declaratória c/c danos morais. Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pela parte autora, que restou julgado pelo Acórdão 1421405. Após o julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 35947295). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar o presente acordo (ID 33358874 e ID 33358902). Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento da autora do valor de R$ 1.366,00 em três parcelas iguais e consecutivas de R$ 455,33 a serem pagas em 15 de julho de 2022, 15 de agosto de 2022 e 15 de setembro de 2022, via depósito/transferência bancária em conta especificada na petição de ID 35947295, a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes e a renúncia ao direito de qualquer reclamação contra os fatos descritos neste processo. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 20:31:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator